Tribunal: TJMT
Processo: 1016072-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016072-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELLA FERREIRA DA SILVA RONDON - CPF: 027.476.551-99 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ROSIANE BALESTRIN GOMES - CPF: 020.929.531-76 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PERCENTUAL DE 15%. ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais da executada em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), diante da frustração de diversas tentativas de localização patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, para satisfação de dívida não alimentar; (ii) verificação dos requisitos para constrição parcial de rendimentos diante do esgotamento dos meios ordinários de execução; (iii) definição do percentual adequado que preserve o mínimo existencial da devedora e de sua dependente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF) admite, excepcionalmente, a penhora de parte dos rendimentos salariais para satisfação de dívidas civis, desde que (a) esgotados os meios ordinários de execução; (b) inexistentes outros bens penhoráveis; e (c) resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, demonstrada a frustração de diversas diligências patrimoniais e a inexistência de bens passíveis de constrição, além do recebimento de remuneração mensal de R$ 4.618,74 pela executada, mãe de menor e única provedora do lar.

5. O percentual de 30% requerido pela agravante se mostra excessivo diante da renda auferida pela devedora e das despesas familiares comprovadas. Fixação razoável de penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos, medida suficiente para garantir a efetividade da execução sem comprometer o mínimo existencial da executada e de sua dependente.
6. Não se mostra necessário o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1230/STJ, diante da consolidação da jurisprudência atual sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade dos rendimentos salariais pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que esgotados os meios ordinários de execução, ausentes outros bens penhoráveis e preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família."

"2. Fixado o percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado, a ser descontado após as deduções legais obrigatórias, como medida proporcional e razoável para satisfação do crédito exequendo sem comprometer a subsistência digna do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1º, III; CPC, arts. 833, IV e §2º; 529, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023; TJMT, Agravo de Instrumento 1020191-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31/01/2024, DJE 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
que move em face de
ROSIANE BALESTRIN GOMES,
inferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais da executada.

A agravante sustenta, em síntese, a
exaustão de todas as diligências executivas possíveis
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outras), sem sucesso na localização de outros bens passíveis de constrição. Argumenta que a
executada possui vínculo empregatício ativo
como farmacêutica, com
salário bruto de aproximadamente R$ 4.618,74
, o que, em seu entendimento, viabilizaria a
mitigação da regra da impenhorabilidade
, com fundamento no art. 833, § 2º, do CPC e na teoria do mínimo existencial.

Pede, por fim, a reforma da decisão agravada para autorizar a
penhora de 30% dos rendimentos líquidos
da executada. (ID. 287509882)

A liminar foi parcialmente deferida em ID. 287850890, para determinar a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos da agravada.

A agravada apresentou contraminuta, alegando, em suma, que a decisão de origem deve ser mantida, pois a
verba salarial tem natureza alimentar
, tratando-se de sua
única fonte de subsistência
, agravada pelo fato de
possuir dependente menor
. Ressalta, ainda, que a execução decorre de contrato com cláusulas abusivas e excessivamente onerosas e que a penhora pleiteada
comprometeria sua dignidade e o mínimo existencial
. Pede a suspensão dos autos, ante o julgamento do TEMA 1230 do STJ.

Se não acolhidos os pedidos, requer
, subsidiariamente,
a
limitação
da constrição ao patamar de
10% de seus rendimentos líquidos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vê-se, na origem que se trata de
Ação de Execução por Quantia Certa
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face de
ROSIANE BALESTRIN GOMES,
visando o recebimento da quantia de R$ 104.659,26, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 2022120060.

Durante a tramitação, verificou-se a frustração de diversas diligências de localização patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS, CNIB), razão pela qual a exequente pleiteou, em nova petição, a
penhora de 30% (trinta por cento)
sobre os
rendimentos salariais
da executada, alegando ausência de outros bens passíveis de constrição.

O pedido foi analisado pelo juízo
a quo,
que deliberou nos seguintes termos:

“(...)Em que pese o pedido de penhora de 30% do salário do devedor, ao ver deste juízo, tal pleito é inviável em face da NATUREZA SALARIAL, qual é IMPENHORÁVEL, assim rejeito.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do alegado por RONAN DA SILVA ANDRADE nos autos de id. 193057623, no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos
.
(...)”

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à concessão da tutela recursal, para proceder com a penhora do salário.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em definir se, no caso concreto, é possível excepcionar a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, para autorizar a penhora de percentual dos rendimentos da executada.

Como se vê, a questão posta em debate, gravita em torno da possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, que dispõe:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”.

Ainda, o §2º do mesmo artigo assevera que:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”.

A regra geral estabelecida pelo legislador é clara: as verbas de natureza salarial
são impenhoráveis
, salvo para o pagamento de pensão alimentícia ou quando excedem 50 salários-mínimos mensais. Tal proteção tem fundamento na preservação do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (
art. 1º, III, da Constituição Federal
).

No entanto, a jurisprudência da Corte Superior tem
evoluído
no sentido de
admitir
, em
situações excepcionais
, a
mitigação desta regra,
desde que
preservado o mínimo existencial do devedor e sua dignidade
. Esse entendimento representa uma ponderação entre dois valores constitucionais igualmente relevantes: de um lado, a
proteção à dignidade e subsistência do devedor
; de outro, a
efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do direito do credor.

O tema esta pendente de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo nº 1230, que discute precisamente o
“Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”.

Não obstante a pendência de julgamento do referido tema repetitivo, a jurisprudência atual do STJ, notadamente após o julgamento do
EREsp 1.874.222/DF
, tem admitido a
relativização da regra da impenhorabilidade
das verbas de natureza salarial em hipóteses excepcionais, desde que
presentes certos requisitos
.

Naquela oportunidade a Corte Especial do STJ entendeu o seguinte:

(...)2
. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)Destaquei

Dessa forma, para a relativização da impenhorabilidade salarial, é
necessário verificar
: (i) o esgotamento dos meios ordinários do crédito; (ii) a inexistência de outros bens penhoráveis; (iii) a demonstração de que a penhora parcial dos rendimentos não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso em análise, é necessário ponderar cuidadosamente os elementos apresentados por ambas as partes.

De um lado, a credora Agravante comprovou que a execução tramita há
mais de dois anos
e que foram realizadas
diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis da devedora
, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS e CNIB. Demonstrou, ainda, que a devedora
exerce atividade profissional remunerada
, percebendo mensalmente valor aproximado de
R$ 4.618,74.

Por outro lado, a Agravada trouxe em sua contraminuta informações relevantes sobre sua situação pessoal e familiar. Afirmou ser mãe de uma
criança menor de 12 anos
, que reside em
imóvel alugado
, não possui outros bens penhoráveis e, ainda, que sua remuneração, após os descontos legais e obrigatórios,
destina-se integralmente à sua subsistência e de seu dependente
. Alegou, ainda, que tentou renegociar a dívida, mas que a instituição credora estabeleceu condições incompatíveis com sua realidade financeira.

Vale destacar que o débito exequendo, que
atualmente totaliza mais de R$ 500.000,00
, decorre de um acordo celebrado em 2023, no qual foram incluídos, segundo a Agravada, encargos expressivos que elevaram o valor original da dívida (acréscimo de 40%, sendo 20% a título de honorários advocatícios e 20% de multa).

Nesse contexto, é necessário
equilibrar
, de um lado, o direito do
credor à satisfação de seu crédito e a efetividade da tutela jurisdicional
; e de outro, a
proteção ao mínimo existencial e à dignidade da devedora e sua família.

Os critérios estabelecidos pela jurisprudência para a relativização da impenhorabilidade salarial exigem análise conforme cada caso. No presente, verifico que a penhora de 30% dos rendimentos da Agravada, como pretendido pela Agravante, seria
excessivamente gravosa
, considerando sua renda mensal aproximada de R$ 4.618,74 (equivalente a aproximadamente 3,5 salários-mínimos, considerando o valor atual do salário-mínimo) e suas
responsabilidades com uma filha menor dependente
.

No entanto, considerando a necessidade de
conferir efetividade à tutela jurisdicional e possibilitar a satisfação do crédito exequendo
, após o esgotamento de todos os outros meios ordinários de execução,
entendo razoável
a fixação do percentual de
15% (quinze por cento)
sobre os
rendimentos líquidos da executada
.

Esse percentual
representa medida de equilíbrio
, pois permite o
início da satisfação do crédito sem comprometer excessivamente a subsistência da devedora e de sua dependente
.

Vale ressaltar que percentual semelhante tem sido adotado por este Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se verifica do seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS E DE CRÉDITOS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO BUSCADO PELA EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
(TJMT . RAI Nº 1009101-66.2020.8.11 .0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des (a). Antonia Siqueira Goncalves . Julgado em 23/09/2020). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10201916620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024) Destaquei

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1230 do STJ, entendo
não ser necessário o sobrestamento
, uma vez que a jurisprudência atual já
fornece parâmetros suficientes para o julgamento da questão
, conforme já demonstrado acima. Além disso, a suspensão poderia representar atraso injustificado na prestação jurisdicional, em prejuízo de ambas as partes.

Destaco, por fim, que a penhora deverá incidir sobre os rendimentos líquidos da Agravada, ou seja, após a dedução dos descontos legais e obrigatórios (como Imposto de Renda e contribuição previdenciária), de modo a garantir que a constrição não comprometa o que efetivamente é recebido pela executada para sua subsistência e de sua dependente,
restando resguardada a possibilidade de reavaliação da medida em caso de alteração da situação financeira da devedora.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da Agravada junto à empresa
PINHEIRO AS SILVA & CIA LTDA (CNPJ 02.923.620/0002-09),
até a integral satisfação do débito exequendo.

Oficie-se o Juízo de origem para as providências necessárias.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025